Tribunal: TJMT
Processo: 1010685-94.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010685-94.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LINDOMAR RODRIGUES PEREIRA - CPF: 571.930.531-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS
.

N. Recurso:

1010685-94.2022.8.11.0002
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
-MT
.

Embargante(s):

LINDOMAR RODRIGUES PEREIRA
.

Embargad
o
(s):

BANCO BMG S
/
A
.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO

EVIDENCIADA
S
–
PRESCRIÇÃO
PARCIAL
-
DESCONTOS INDEVIDOS NA
S
FATURA
S
DO CARTÃO
DE CRÉDITO
CONSIGNADO
DO RECLAMANTE
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

–

RECLAMAÇ
ÕES
ADMINISTRATIVA
S
NÃO ATENDIDA
S
-

DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO
,
EM DOBRO
,
COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO –
EMBARGOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS
.

Cuiabá (MT),
2
0
de fevereiro de 202
4
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de embargos de
declaração
movidos por
Lindomar Rodrigues Pereira

contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu
e acolheu
o
s

emba
rgos declaratórios anteriormente opostos pelo reclamante
para
anular o acórdão impugnado, proferindo novo julgamento
.

Em consequência, conheceu do recurso interposto pelo reclamado e deu-lhe parcial provimento para afastar
a devolução em dobro do valor cobrado, devendo ocorrer na forma simples, julga
ndo
improcedente o pedido de indenização por danos morais
.

Sustenta
o

embargante

a ocorrência
de

omissão

na decisão embargada,
no que concerne
à reclamação administrativa
formulada pelo autor, fazendo jus a indenização por danos morais.

Ainda, alega que o
indeferido
d
a devolução
,
em dobro
,
do
s
valor
es

lançados indevidamente nas faturas de seu cartão de crédito
contraria
o
entendimento pacificado
pelo
STJ
e
pela
própria
Turma Recursal
.

Ao final, requer a alteração do julgado.

A parte embargada apresentou contrarrazões no id.
190860150
, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

N
a esteira da jurisprudência do C. STJ
, cabem
embargos de declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou
superação de premissa equivocada
(STJ -
EDcl
no
REsp
: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018,
DJe
13/11/2018).

No caso analisado, há de se conferir os efeitos infringentes almejados, uma vez que houve
omissão e

contradição
no julgado. Vejamos:

Inicialmente
, em se tratando de discussão acerca de desconto indevido
no cartão de crédito
consignado
, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, que assim dispõe:

Art. 27.

Prescreve em cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

(grifei
)

O STJ já firmou entendimento que, em demandas envolvendo pretensão de repetição de indébito, o termo inicial para contagem da prescrição é o do último desconto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto
no benefício previdenciário.

3. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 1.728.230/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021,
DJe
de 15/3/2021.) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes
.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 1.412.088/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019,
DJe
de 12/9/2019.) (grifei)

Na hipótese,
vê-se que
o último desconto
n
o cartão de crédito
consignado
do autor
ocorreu em
setembro
/202
0
, in
iciando-se
, assim, o cômputo do prazo prescricional qui
nquenal para o ajuizamento d
a ação.

Nesse contexto, tendo
a presente
demanda
sido ajuizada apenas em
2
9
/0
3
/202
2
, não há como deixar de reconhecer a prescrição da pretensão formulada, em relação às parcelas descontadas anteriormente a
29/03/20
17
.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA
. TESE DE CIÊNCIA DOS DESCONTOS SOMENTE A PARTIR DA EMISSÃO DO EXTRATO PELO INSS EM JANEIRO DE 2021. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. TERMO INICIAL. DATA DO DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Consoante entendimento do STJ “[...] O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”
. (STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 -
DJe
19/02/2020).

2. Na hipótese dos autos, que o contrato teve início em 07/2014 perfazendo um total de 60 parcelas, portanto
,
último desconto do contrato em questão ocorreu em 06/2019 e a presente ação foi ajuizada em 08/03/2021, ou seja, restam prescritas as parcelas descontadas antes de 08/03/2016, porquanto decorridos mais de cinco (5) anos do prazo estabelecido no art. 27 do CDC, pelo
que, escorreita a decisão recorrida que reconheceu a prescrição dessas parcelas
.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

(
TJMT -
N.U 1017601-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022,
Publicado
no DJE 09/02/2022)
(grifei
)

Segundo consta na petição inicial, o autor é titular de um cartão de crédito consignado junto ao reclamado
desde
02/04/2009
,
no entanto,
sofreu descontos indevidos do valor

de
R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos)
,

a título de
SEGURO PROTEÇÃO
PERDA E ROUBO
,
SEGURO
PERDA E ROUBO

e
Prêmio de
Seguro
,
que afirma não ter solicitado,
totalizando a quantia de
R$
494,00 (quatrocentos e noventa e quatro reais
)
.

Nesse caso, cabia à parte
ré demonstrar a contratação pelo autor
do serviço que origin
ou
os respectivos descontos.
Contudo, tal prova não foi
produzida, visto que
o
s
contrato
s
apresentado
s pelo reclamado

se referem a terceiro estranho à lide (
Rafael Bastos Carneiro
).

Logo, tenho que o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito d
o
autor
, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

No
caso, restou comprovado nos autos que o reclamado
, nos períodos de
03
/
2017
a 11/2017 e 02/2018 a 09/2020
(
id.
168763006
)
,

descontou indevidamente da
s
fatura
s
do cartão de crédito
consignado
do
reclamante
o valor
total
de
R$
155
,
80
(cento e
cinquenta e cinco
reais e
oitenta
centavos
),

razão
pela qual

o ressarcimento deve ser em dobro, conforme prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC, totalizando a repetição do indébito,
já na forma dobrada
, no importe de
R$ 311
,
6
0
(
trezentos e onze
reais e
sessenta
centavos
)
.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos
EAREsp
676.608 (paradigma),
EAREsp
664.888,
EAREsp
600.663,
EREsp
1.413.542,
EAREsp
676.608 e
EAREsp
622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

A propósito
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42,
parágrafo único, do CDC, devem
ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(
TJMT -
N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023,
Publicado
no DJE 24/10/2023)
(grifei
)

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados,
eis que o reclamante
foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo rec
lamado
,
na medida em que
procedeu
descontos indevidos de valores na
s
fatura
s
do cartão de crédito
consignado
d
o
autor
.

Ness
e sentido
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
COBRANÇAS INDEVIDAS EFETUADAS NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO
- LICITUDE NÃO COMPROVADA -
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
- DANO MATERIAL COMPROVADO –
RESTITUIÇÃO EM
DOBRO

- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os recorridos não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade das cobranças efetuadas na fatura de cartão de crédito.

2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o
dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
.

3. O dano moral que foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
Havendo cobrança indevida, a restituição é medida que se impõe, de maneira dobrada
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJMT -
N.U 1058086-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023)
(grifei
)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO EM CONTA –
COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM
DOBRO
– DANO MORAL – RECONHECIDO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Conquanto o ônus da prova se dirija à parte recorrente, não houve ela por se desvencilhar de tal ônus.

A reclamada passou ao largo de comprovar a licitude das cobranças realizadas em desfavor da parte reclamante, limitando-se a alegar a existência da relação jurídica que não restou demonstrada nos autos.

Cobrança indevida lançada em desfavor da parte autora, inexistindo origem legal e/ou contratual para legitimar a sua ocorrência sendo impositiva a restituição do valor debitado na forma do art. 42, parágrafo único do CDC
.

Ato ilícito caracterizado.

Dano moral que se configura
.

Valor fixado a título de dano moral que não se revela exagerado, tendo por base as circunstâncias constantes dos autos e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.

(
TJMT -
N.U 1000373-79.2021.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE,
Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023,
Publicado
no DJE 14/11/2023)
(grifei
)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
DESCONTO SEGURO NÃO CONTRATADO - NEGLIGÊNCIA DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL E DANO
MATERIAL CONFIGURADOS
- RESTITUIÇÃO EM
DOBRO
- INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MATIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados em conta corrente da consumidora, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(
TJMT -
N.U 1024462-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023,
Publicado
no DJE 14/11/2023)
(grifei
)

Ademais, a parte autorabuscou uma
solução administrativa junto ao reclamado
,
conforme protocolo
s

no
s

218066506
e

2022.03/00006032272
(id.
168763009
),
porém, não obteve êxito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA A MAIOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL. INEFICIÊNCIA DA EMPRESA EM SOLUCIONAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não sendo caso de engano justificável, faz jus os recorrentes ao pleito de repetição do indébito, em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2.
A rigor, a mera cobrança indevida é insuficiente para configurar a reparação por dano moral. Todavia, a situação se
diferencia nos casos em que ocorre a recalcitrância da empresa mesmo após reclamação administrativa
.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJMT -
N.U 1006942-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 30/10/2023)
(grifei
)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in
re

ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (
REsp
.
1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
21/09/2011).

Desse modo
, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, a título de danos
morais, que se mostra adequado ao caso con
creto
, servindo para compensar o
rec
lamante
pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por tais razões,
preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço e acolho parcialmente os presentes embargos declaratórios,
e, atribuindo efeito modificativo ao julgado,

conden
o
o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 311
,
60
(
trezentos e onze reais e sessenta centavos
)
,

já na forma dobrada
,
corrigido
monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros de 1% (um por certo) ao mês, a partir da citação.

Ainda,
condeno
o reclamado
ao pagamento em favor d
o
reclamante da quantia
de
R$ 3
.000,00 (
três
mil reais)
,
a título de
danos morais
,

corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024